Tribunal: TJSP
Processo: 1020375-18.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação indenizatória moral. Alegação de negativação indevida. Comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da inadimplência que levou o nome do autor a sofrer restrição financeira. Sentença de improcedência. Insistência daa autor, em sede de apelo, no desconhecimento do débito negativado pela ré. Ausência de contraprova. Sentença mantida, assim como a condenação por litigância de má-fé. Apelo

Ementa:
Ação indenizatória moral. Alegação de negativação indevida. Comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da inadimplência que levou o nome do autor a sofrer restrição financeira. Sentença de improcedência. Insistência daa autor, em sede de apelo, no desconhecimento do débito negativado pela ré. Ausência de contraprova. Sentença mantida, assim como a condenação por litigância de má-fé. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020375-18.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JAINE
ROMUALDO MOTTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020375-18.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1020375-18.2018.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA 2a Vara Cível
APELANTE: JAINE ROMUALDO MOTTA
APELADO: CLARO S/A
V O T O No 40356
Ação indenizatória moral. Alegação de negativação indevida.
Comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da
inadimplência que levou o nome do autor a sofrer restrição
financeira. Sentença de improcedência. Insistência daa autor, em
sede de apelo, no desconhecimento do débito negativado pela ré.
Ausência de contraprova. Sentença mantida, assim como a
condenação por litigância de má-fé. Apelo improvido.
1. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória
moral fundada em alegada negativação indevida julgada improcedente, pois
demonstrada na contestação a relação jurídica havida entre as partes e o débito
inadimplido pelo qual o nome da autora foi lançado no rol dos maus pagadores.
Apela a autora insistindo na ilegitimidade da negativação, alegando que os
documentos juntados nos autos não comprovam a dívida discutida. Pretende a
reforma da sentença para condenar da ré no pagamento da indenização moral
pretendida. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento de sua condenação como
litigante de má-fé. Sem preparo, mas regularmente. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020375-18.2018.8.26.0602 -Voto no
3
A alegação da autora é, basicamente, a de desconhecer
débito no valor de R$ 290,49 referente ao contrato n° 230796133.
Contudo, a contestação e os documentos a ela carreados
demonstram à saciedade que a autora é cliente da ré e que deixou de pagar pelo
serviço de telefonia prestado.
A ré apresentou faturas anteriores e outras em aberto, bem
como o histórico de consumo da autora e o direcionamento das cobranças no
endereço correto.
Portanto, a conduta da ré foi lícita e dentro do exercício
regular do direito. Demonstrou a relação jurídica existente entre as partes e que a
autora deve para si e para o comércio em geral.
A multa por litigância de má-fé será mantida pois a autora
tentou alterar a verdade dos fatos e intentou verdadeira aventura jurídica em total
desrespeito ao tão sobrecarregado Judiciário Bandeirante.
Não sendo provido o recurso, mantém-se os honorários
advocatícios arbitrados no percentual máximo previsto no CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator